Tribunal: TJSP
Processo: 2065130-68.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado (artigo 157, §§ 2o, II; e 2°-A, I, do Código Penal) – Excesso de prazo para formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal dentro dos prazos processuais. Encerrada a instrução. Súmula no 52 do C. STJ – Ordem denegada, com recomendação de urgência.